Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714656-76.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: CARMINO RIBEIRO SOARES DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A sentença foi proferida em 10/12/2019 e disponibilizada por meio do diário eletrônico em 11/12/2019, considerando-se publicada em 16/12/2019. Inobstante a certidão e ID 16239570 afirmar que o recurso é tempestivo, observa-se que o patrono do réu, FELICIANO LYRA MOURA (ID 16239491 - Pág. 3) tomou ciência da sentença em 12/12/2019 às 14h27min, conforme tela de “expedientes” do PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 13/12/2019, esgotando-se em 27/01/2020. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 28/01/2020 (ID 16239568 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator